Tribunal: STJ
Processo: 1000141-82.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3161785 - MT(2026/0023943-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ELSON LUIS DA SILVA MORAES
AGRAVANTE
: REVERTON NOBRES DA SILVA
ADVOGADOS
: ARIANA SILVA PINHEIRO - MT017573
GIVANILDO GOMES - MT012635O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL NA ORIGEM. SÚMULAS 7 E
AGRAVO EM
83/STJ.
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE
O
ÓBICE
DA

FUNDAMENTAÇÃO

SÚMULA
83/STJ.
DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
1.
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade proferida na origem, especialmente quanto à
incidência da Súmula 83/STJ.
A defesa limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre a
2.
inaplicabilidade do referido óbice, sem enfrentar os precedentes
indicados na decisão de admissibilidade nem demonstrar distinguishing
ou a existência de julgados contemporâneos ou supervenientes em
sentido diverso.
No agravo regimental, o agravante apenas reafirma, de forma
3.
genérica, ter impugnado todos os fundamentos da decisão agravada,
insistindo no mérito da controvérsia, sem infirmar analiticamente a
causa de inadmissibilidade.
Incidência da
segundo a qual é inviável o agravo
4.
Súmula 182/STJ,
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56064251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cf0f42f3-4ba2-4e27-b909-97025d7eed66

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cf0f42f3-4ba2-4e27-b909-97025d7eed66

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3161785 - MT(2026/0023943-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ELSON LUIS DA SILVA MORAES
AGRAVANTE
: REVERTON NOBRES DA SILVA
ADVOGADOS
: ARIANA SILVA PINHEIRO - MT017573
GIVANILDO GOMES - MT012635O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL NA ORIGEM. SÚMULAS 7 E
AGRAVO EM
83/STJ.
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE
O
ÓBICE
DA

FUNDAMENTAÇÃO

SÚMULA
83/STJ.
DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
1.
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade proferida na origem, especialmente quanto à
incidência da Súmula 83/STJ.
A defesa limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre a
2.
inaplicabilidade do referido óbice, sem enfrentar os precedentes
indicados na decisão de admissibilidade nem demonstrar distinguishing
ou a existência de julgados contemporâneos ou supervenientes em
sentido diverso.
No agravo regimental, o agravante apenas reafirma, de forma
3.
genérica, ter impugnado todos os fundamentos da decisão agravada,
insistindo no mérito da controvérsia, sem infirmar analiticamente a
causa de inadmissibilidade.
Incidência da
segundo a qual é inviável o agravo
4.
Súmula 182/STJ,
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELSON LUIZ DA SILVA
MORAES e REVERTON NOBRES DA SILVA contra decisão que, com fundamento no
-E, V,
o
parágrafo único, I, do RISTJ, e na
não
art. 21
c/c
art. 253,
Súmula 182/STJ,
conheceu do agravo em recurso especial, considerando a ausência de impugnação
específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
notadamente a incidência da Súmula contra decisão que, com fundamento no
-E,
art. 21
Documento eletrônico VDA56064417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:16
Código de Controle do Documento: 655e1437-dc33-4a4c-bb00-abd5188b32d1

V,
o
parágrafo único, I, do RISTJ, e na
não conheceu do
c/c
art. 253,
Súmula 182/STJ,
agravo em recurso especial, considerando a ausência de impugnação específica a todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente a
incidência da Súmula 83/STJ.
Na presente insurgência, a defesa sustenta que a decisão agravada partiu de
premissa fática equivocada ao afirmar a ausência de impugnação específica da
configurando
. Aduz que, nas razões do agravo em
Súmula 83/STJ,
error in procedendo
recurso especial, houve impugnação concreta e pormenorizada de ambos os fundamentos
de inadmissibilidade (Súmulas 7 e
), inclusive em tópico próprio sobre
83/STJ
reformatio
indireta na revisão criminal. Defende a inaplicabilidade dos óbices sumulares ao
in pejus
caso, afirmando que a controvérsia referente ao
§ 1o, do Código Penal é de direito
art. 92,
e comporta revaloração de fatos incontroversos, sem revolvimento probatório. Sustenta,
ademais, que o acórdão recorrido teria agregado fundamentos não constantes da
sentença, em recurso exclusivo da defesa, incorrendo em
vedada
reformatio in pejus
pelos arts. 617 e 621, I, do Código de Processo Penal (e-STJ fls.
).
4743/4748
Pleiteia o conhecimento e provimento do agravo regimental para afastar a
aplicação da
determinar o processamento do agravo em recurso
Súmula 182/STJ,
especial e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso especial para reformar o
acórdão recorrido (e-STJ fl. 4749).
Com vista, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento do agravo regimental (e-STJ fls.
).
4763/4766
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, por
aplicação do
-E, V,
o
parágrafo único, I, do RISTJ, ao reconhecer que
art. 21
c/c art. 253,
o agravo não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
admissibilidade proferida na origem, notadamente o óbice da
No
Súmula 83/STJ.
Tribunal
, o recurso especial fora inadmitido com esteio nas Súmulas 7 e
(e-
a quo
83/STJ
STJ fls.
).
4671/4674
De fato, nas razões do agravo em recurso especial (e-STJ fls.
), vê-
4678/4695
se que a defesa expôs longa insurgência quanto à incidência da
e
Súmula 7/STJ
desenvolveu tópico “Da consonância entre o acórdão recorrido e o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça”, porém limitou-se a afirmar, de maneira genérica, que o
acórdão estadual divergiu da jurisprudência desta Corte quanto à
,
reformatio in pejus
Documento eletrônico VDA56064417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:16
Código de Controle do Documento: 655e1437-dc33-4a4c-bb00-abd5188b32d1

sem infirmar, de modo específico, a
dos julgados apontados na decisão de
ratio
admissibilidade como representativos da orientação consolidada — a exemplo do AgRg
no HC n.
e do
(e-STJ fls.
) — nem
986.463/PA
AREsp n. 2.459.784/PR
4673/4674
demonstrar
, tampouco trazer julgados contemporâneos ou supervenientes
distinguishing
capazes de evidenciar entendimento diverso e, assim, afastar a aplicação da
Tal deficiência de fundamentação foi, inclusive, destacada no parecer
Súmula 83/STJ.
do Ministério Público Federal (e-STJ fls.
).
4763/4766
Com efeito, "O afastamento da
exige a demonstração de
Súmula 83/STJ
divergência estabelecida entre o entendimento adotado pelo Tribunal e a jurisprudência
do STJ, com indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos
na decisão agravada, o que não ocorreu, na espécie." (AgRg no AREsp n. 2.444.910/RJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
).
2/9/2024.
O agravo regimental ora interposto sustenta “error in procedendo” na decisão
agravada, ao afirmar ter havido impugnação específica de todos os
fundamentos. Todavia, o que se observa é a reiterada insistência no mérito da
controvérsia e a reafirmação genérica de que se teria combatido os óbices, sem o
necessário enfrentamento analítico da causa impeditiva da admissibilidade baseada na
seja pela demonstração de que os julgados citados pelo Tribunal de
Súmula 83/STJ,
origem são inaplicáveis ao caso, seja pela indicação de julgados atuais em sentido
contrário.
Certo é que, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a
qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial,
tampouco a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, portanto, é inafastável a incidência do verbete sumular n.
que assim dispõe:
182/STJ,
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA56064417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:16
Código de Controle do Documento: 655e1437-dc33-4a4c-bb00-abd5188b32d1

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme
da
art. 28
Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.645.466/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/3/2025,
26/3/2025)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e
Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
83/STJ.
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das Súmula 83/STJ,
pelo fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado
aos recursos
83/STJ
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas.
Esse proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o
agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da
a parte agravante traz apenas
Súmula 7/STJ,
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso
porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o
Súmula 7/STJ,
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão
e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração
do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA56064417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:16
Código de Controle do Documento: 655e1437-dc33-4a4c-bb00-abd5188b32d1

(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:16
Código de Controle do Documento: 655e1437-dc33-4a4c-bb00-abd5188b32d1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0023943-7
AREsp 3.161.785 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10001418220248110000 188344820128110002
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELSON LUIS DA SILVA MORAES
AGRAVANTE
: REVERTON NOBRES DA SILVA
ADVOGADOS
: ARIANA SILVA PINHEIRO - MT017573
GIVANILDO GOMES - MT012635O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELSON LUIS DA SILVA MORAES
AGRAVANTE
: REVERTON NOBRES DA SILVA
ADVOGADOS
: ARIANA SILVA PINHEIRO - MT017573
GIVANILDO GOMES - MT012635O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155212803818809@
2026/0023943-7 - AREsp 3161785 Petição : 2026/0013508-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:17:12
Código de Controle do Documento: 793BBFE3-9559-4A98-9D0A-37660168FBA0